Tribunal: TJES
Processo: 0000316-33.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000316-33.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN VIEIRA ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-33.2024.8.08.0047

APELANTE: ALLAN VIEIRA ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES: AUSENTES. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Allan Vieira Assis contra sentença que impôs condenação pela prática do crime previsto no
caput,
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, após o flagrante da guarda e preparo de 39 porções de maconha (216,7g) no Bairro Guriri Sul, em São Mateus/ES. A defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena estabelecida no § 4º, do art. 33, da mencionada lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se Allan Vieira Assis preenche os requisitos cumulativos para a concessão do tráfico privilegiado, especificamente quanto à ausência de dedicação a atividades criminosas, diante de confissão de dívidas anteriores com o tráfico e histórico de atos infracionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de primariedade, bons antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

O depoimento do apelante prestado em Juízo indica a existência de dívidas pretéritas com traficantes decorrentes da perda de entorpecentes em abordagens policiais anteriores, o que demonstra o vínculo habitual com a criminalidade.

A declaração do acusado sobre a guarda recorrente de grandes quantidades de drogas afasta a natureza eventual da conduta típica e caracteriza a profissionalização na mercancia ilícita.

A análise do histórico do réu aponta registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas durante a menoridade, elemento que reforça a tese de dedicação a atividades criminosas.

O Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da benesse legal quando elementos concretos evidenciam que o agente se dedica a atividades criminosas, ultrapassando a condição de traficante ocasional.

A reiteração delitiva após a maioridade e a contumácia no relacionamento com o tráfico impedem a aplicação da minorante, uma vez que o réu não satisfaz o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, exige a satisfação cumulativa de todos os requisitos legais.

Elementos concretos como a admissão de dívidas com traficantes e a guarda habitual de entorpecentes fundamentam o afastamento do tráfico privilegiado por evidenciarem dedicação a atividades criminosas.

Registros de atos infracionais pretéritos servem como fundamento idôneo para demonstrar a contumácia delitiva do agente e impedir a concessão do benefício legal.

O afastamento da minorante revela-se legítimo quando a instrução processual demonstra que a conduta do agente não possui natureza eventual.

Dispositivos relevantes citados
:
caput
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, julgado em 14/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.033.819/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 29/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000316-33.2024.8.08.0047

APELANTE: ALLAN VIEIRA ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALLAN VIEIRA ASSIS em face da r. Sentença (ID 16708877) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 16708996), a Defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com a consequente redução de pena.

Emerge da Denúncia (ID 48021420) que, na tarde do dia 14 de junho de 2024, na Rua Vinte e Oito, Bairro Guriri Sul, em São Mateus/ES, o apelante guardava e preparava 39 porções de maconha, pesando aproximadamente 216,7g. Conforme os relatos dos policiais militares que efetuaram o flagrante, o acusado foi avistado no andar superior de uma construção realizando o embalo dos entorpecentes. Ao perceber a aproximação da guarnição, o réu arremessou uma sacola plástica contendo as substâncias ilícitas sobre o telhado da residência vizinha e tentou evadir-se, sendo prontamente capturado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitivas.

Postula a Defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes e que a admissão de dívidas com traficantes não seria apta a configurar dedicação a atividades criminosas, mas sim condição de vulnerabilidade e coação social.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”.(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Na hipótese em tela, o Juízo sentenciante arregimentou o afastamento do tráfico privilegiado sob o seguinte fundamento
: “
Incabível
a aplicação da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
, pois, apesar do acusado ser tecnicamente primário, o conteúdo dos autos indica que ele se dedica a atividades criminosas, haja vista que afirmou, durante o seu depoimento, que possuía dívidas anteriores com traficantes relacionadas a entorpecentes perdidos em uma abordagem policial”.

Nesse cenário, impende salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), Allan confirmou que guardava as substâncias em sua residência para quitar uma dívida anterior com traficantes, oriunda da perda de drogas em abordagens policiais pretéritas. Outrossim, declarou que anteriormente, já havia guardado uma grande quantidade de drogas, e que esta era a segunda vez que foi preso após completar 18 anos.

Frente a tal panorama, há que se reconhecer que tais declarações revelam um relacionamento contumaz com a mercancia de entorpecentes, afastando a natureza eventual da conduta típica. Ademais, a análise do histórico do réu aponta a existência de registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas durante a menoridade, o que reforça a tese de dedicação à atividade criminosa.

Impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça
“A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, incluindo a ausência de dedicação a atividades criminosas.
O afastamento do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas, desde que não se baseie exclusivamente na quantidade de drogas apreendidas
.”(AgRg no HC n. 1.033.819/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Dessa forma, resta inviável a aplicação do benefício, uma vez que o réu não satisfaz o requisito negativo da não dedicação a atividades criminosas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)